Tribunal: TJMT
Processo: 0004579-96.2016.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004579-96.2016.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), VALMIR BASTOS DOS SANTOS - CPF: 514.329.001-53 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO SOARES NETO - CPF: 837.012.221-34 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 174, DO CTN). DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (DECADÊNCIA) E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA (PRESCRIÇÃO). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a validade da execução fiscal ajuizada dentro do prazo quinquenal e a manutenção de penhora por ausência de comprovação de impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao termo inicial do prazo prescricional, diante da divergência entre a data de vencimento da multa e a data de constituição definitiva do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O vencimento da obrigação tributária guarda pertinência apenas com a análise da decadência, relacionada ao prazo de que dispõe a Fazenda Pública para efetuar o lançamento (arts. 173 e 150, do CTN).

4. Nos casos de multa por auto de infração, sujeita a lançamento de ofício, a constituição definitiva do crédito somente ocorre após o encerramento do procedimento administrativo, momento a partir do qual se inicia o prazo prescricional (art. 174, do CTN).
5. A distinção entre vencimento da multa e constituição definitiva não configura omissão, mas aplicação correta da norma tributária.
6. Os embargos não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A distinção entre vencimento da multa e constituição definitiva do crédito não caracteriza omissão ou contradição no acórdão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I e II; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
opostos por
VALMIR BASTOS DOS SANTOS
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0004579-96.2016.8.11.0050, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno

interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 278723089):

“Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo executado contra decisão monocrática que deu provimento apelo do Município de Campo Novo do Parecis/MT, reformando a sentença que havia declarado a prescrição do crédito tributário e determinando o regular processamento da execução fiscal.

2. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de multa por auto de infração, com crédito inscrito em dívida ativa em 03.01.2012 e ação proposta em 02.12.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo prescricional da execução fiscal decorrente de multa por auto de infração deve ser a data de vencimento ou a de constituição definitiva do crédito tributário; e (ii) saber se houve comprovação de que os valores penhorados são impenhoráveis, para fins de desbloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O lançamento da multa por auto de infração é feito de ofício, iniciando-se o prazo prescricional da ação executiva a partir da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174, do CTN.
5. No caso concreto, a constituição definitiva ocorreu em 03.01.2012 e a execução foi ajuizada em 02.12.2016, ou seja, dentro do prazo quinquenal, inexistindo prescrição.

6. Inexistem nos autos elementos que comprovem a natureza alimentar dos valores bloqueados, ônus que incumbia ao agravante, conforme o art. 854, § 3º, inciso I, do CPC.

7. Ausente comprovação de impenhorabilidade, mantém-se a constrição dos valores penhorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de multa por auto de infração é a data da constituição definitiva do crédito. 2. É válida a penhora de valores quando não comprovada sua impenhorabilidade pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 149, inciso II, e 174; CPC, arts. 833, inciso IV, e 854, § 3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; TJMT, Agravo Interno, 1025659-45.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 29.06.2023”.

Em suas razões recursais (ID. 294914864), a parte embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, porquanto
“(...)
, considerando o vencimento em 30/06/2011 e o decurso do prazo de 30 (trinta) dias em 30/07/2011
a conclusão
adotada na r. decisão quanto constituição definitiva do crédito tributário se dar em 03/01/2012 está em
contradição
com os fundamentos expostos ao longo do julgado, pelo que, tornando necessário a declaração do mesmo.” Grifo do autor.

Ante o exposto, requer:

“a) Seja conhecido, por tempestivo, e dado provimento para declarar o julgado quanto a omissão quanto a data em que ocorreu o vencimento da multa e data em que decorreu os 30 (trinta) dias jurisprudencialmente fixados para inicio do prazo prescricional com a consequente declaração quanto a contradição com a data apontada no julgado como termo inicial do prazo prescricional, consequentemente, emprestando efeitos infringentes ao presente expediente para declarar dar provimento ao agravo interno e negar provimento ao apelo mantendo a decisão de primeiro grau”.

O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, não apresentou contrarrazões, apesar de intimado (ID. 301353394).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por
VALMIR BASTOS DOS SANTOS
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0004579-96.2016.8.11.0050, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno

interposto pela parte embargante (ID. 278723089).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No caso concreto, a decisão embargada abordou de forma precisa e fundamentada a questão da prescrição em execução fiscal de multa por auto de infração, estabelecendo corretamente que o
termo inicial do prazo prescricional
é a
data da constituição definitiva do crédito tributário
(03.01.2012), e não a data de vencimento da obrigação.

Isso porque, nas multas decorrentes de auto de infração, sujeitas ao lançamento de ofício (art. 149, do CTN), a constituição definitiva do crédito ocorre somente após o encerramento da instância administrativa, quando não cabe mais recurso e o crédito pode ser inscrito em dívida ativa. Nessa hipótese, como na dos autos, é a constituição definitiva que marca o início da prescrição (art. 174, do CTN).

Diversamente, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação (art. 150, do CTN), em que o contribuinte antecipa o pagamento, a constituição pode se dar com a homologação expressa ou tácita, incidindo prazos decadenciais distintos para a Fazenda efetuar eventual lançamento de ofício em caso de inadimplemento.

Portanto, a distinção entre vencimento da obrigação e constituição definitiva do crédito não configura omissão ou contradição, mas traduz a correta aplicação da legislação e da jurisprudência pertinentes.

O fato de a multa ter vencido em 30.06.2011 e a constituição definitiva ter ocorrido apenas em 03.01.2012 reflete o regular trâmite do processo administrativo, sendo esta última data o marco relevante para fins prescricionais.

Nesse sentido, o vencimento da obrigação guarda pertinência apenas com a análise da decadência, isto é, o prazo de que dispõe a Fazenda para efetuar o lançamento do crédito tributário (arts. 173 e 150, do CTN). Já a constituição definitiva do crédito marca o início do prazo prescricional (art. 174, do CTN), pois somente a partir desse momento o crédito está apto a ser exigido judicialmente.

Assim, não se trata de omissão ou contradição, mas de dois institutos jurídicos diversos, cada qual com função própria no sistema tributário.

Dessa forma, verifica-se que a controvérsia foi enfrentada de maneira adequada, com fundamentação compatível com os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios, os quais revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a
esperada pela parte embargante
, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...)

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas
no artigo 1.026, §2.º, do CPC
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025